Tribunal: TJMT
Processo: 1019798-40.2020.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019798-40.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DELCINA RODRIGUES MACHADO - CPF: 318.252.061-04 (APELANTE), LINDALVA VARELA DA SILVA - CPF: 396.309.601-25 (ADVOGADO), IMOBILIARIA NOSSA SENHORA APARECIDA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – VIABILIDADE – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É valida a citação por edital quando esgotados todos os demais meios para localizar o réu.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Usucapião extinta sem resolução de mérito por falta de condição de procedibilidade (art. 485, IV, do CPC).

A apelante alega que adotou todas as providências ao seu alcance com o objetivo de localizar a parte contrária para citação.

Acrescenta que inclusive juntou a baixa da empresa perante a Receita Federal e cita processos similares em que a demandada foi citada por edital, medida cabível no feito.

Pede a reforma da sentença.

Sem triangularização processual (ID. 192894683).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante argui que em 1984 adquiriu o terreno n. 02 da quadra n. 05, na Rua Bahia, casa n. 220, Loteamento Nossa Senhora Aparecida, com 367,50m2 e matrícula n. 78.470 do CRI de Rondonópolis-MT, e que já esgotou os meios de que dispunha para localizar o atual paradeiro da pessoa jurídica apelada.

Por essa razão pugnou pela citação por edital, que foi rejeitada pelo juízo de origem.

O processo foi extinto justamente por carecer dessa condição de procedibilidade, a citação válida.

No entanto, além das duas tentativas via postal e dos diversos pedidos de pesquisa judicial de endereço, o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas mostra que a Imobiliária demandada teria encerrado as suas atividades comerciais voluntariamente em 12-6-1990.

Porém, é notório que conserva patrimônio líquido e, portanto, direitos civis.

A busca de informações junto às Concessionárias de Serviços Públicos consiste em alternativa e não em imposição legal.

Diante desse cenário e do direito da parte de acesso ao Poder Judiciário, é cabível a citação por edital com amparo no art. 256, inciso II, do CPC, já que a autora obedeceu às condições do §3° desse dispositivo legal.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA NÃO ENCONTRADA PARA CITAÇÃO APÓS DILIGÊNCIAS EM 7 (SETE) ENDEREÇOS DISTINTOS, OBTIDOS POR MEIO DE PESQUISA AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD E SIEL.
CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DA RÉ. OBEDIÊNCIA AO ART. 256, § 3º, DO CPC/2015
.
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS QUE CONSISTE EM UMA ALTERNATIVA, E NÃO UMA IMPOSIÇÃO LEGAL
. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir se é obrigatória a prévia expedição de ofício às concessionárias de serviços públicos, para fins de localização do réu, antes de se autorizar a citação por edital. 2.
A citação por edital é uma modalidade de citação ficta, tratando-se, portanto, de ato excepcionalíssimo, somente sendo admitida nas hipóteses expressamente previstas no art. 256 do Código de Processo Civil de 2015, isto é, quando (i) desconhecido ou incerto o citando; (ii) quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se e ncontrar o citando; e (iii) nos demais casos expressos em lei
. 3. Nos termos do § 3º do art. 256 do CPC/2015, "O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos". 4. O referido dispositivo legal deve ser interpretado no sentido de que
o Juízo tem o dever de buscar todos os meios possíveis de localização do réu, para se proceder à respectiva citação pessoal, devendo requisitar informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, antes de determinar a citação por edital
. 5. No entanto, a requisição de informações às concessionárias de serviços públicos consiste em uma alternativa dada ao Juízo, e não uma imposição legal, não se podendo olvidar que a análise, para verificar se houve ou não o esgotamento de todas as possibilidades de localização do réu, a fim de viabilizar a citação por edital, deve ser casuística, observando-se as particularidades do caso concreto. 6. Na hipótese, o Tribunal de origem consignou que, "antes de deferir a citação por edital da parte executada, o Juízo de origem diligenciou perante 7 (sete) endereços distintos", ressaltando, ainda, que "houve a consulta do endereço da parte ré aos sistemas informatizados à disposição do Juízo que acessam cadastros de órgãos públicos". Logo, embora não tenha havido requisição de informações às concessionárias de serviços públicos, houve a pesquisa de endereços nos cadastros de órgãos públicos, por meio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo (Bacenjud, Renajud, Infojud e Siel), como determina o § 3º do art. 256 do CPC/2015, não havendo que se falar, portanto, em nulidade da citação por edital. 7. Recurso especial desprovido”.
(STJ, RESp. 1971968 DF 2021/0225412-9, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, julgamento em 20-6-2023, Terceira Turma, DJe de 26-6-2023, sem destaques no original).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para cassar a sentença e determinar o normal processamento do feito com a citação editalícia.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024